Tribunal: TJMT
Processo: 1004621-58.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004621-58.2016.8.11.0041
RECORRENTE (s): ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO (s): ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 56585712) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 64155450):
“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – PEDIDO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSO DESPROVIDO.
1.Não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte.
2.Agravo Interno desprovido.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004621-58.2016.8.11.0041. RELATORA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 04/05/2020. Publicado em 28/05/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 44975596, opostos pelo Recorrente, foram rejeitados (id. 52779484).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 189 do Código Civil e ao artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, ao argumento de que, em relação aos servidores do Poder Executivo Estadual, o direito ao recebimento das diferenças salariais resultantes da conversão da moeda em URV teria sido atingido pela prescrição de fundo de direito em razão da reestruturação remuneratória da carreira.
Recurso tempestivo (id. 57053995) e dispensado do preparo, nos termos do artigo 1007, §1o do CPC.
Contrarrazões no id. 60043457.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta que a ação de cobrança da diferença resultante da conversão da moeda em URV estaria prescrita, pois foi ajuizada após 05 (cinco) anos da edição da lei de reestruturação de carreira do servidor.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado:
“O ESTADO DE MATO GROSSO, de forma retorica e insistente, requer o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, para a percepção de vantagens decorrentes da URV, ao argumento que é inaplicável o Enunciado Sumular no 85/STJ.
Ressalta, ainda, que o entendimento desta Corte de Justiça está contrário ao propalado pelo Superior Tribunal de Justiça.
O recurso não merece prosperar, haja vista que os argumentos, deduzidos, não são suficientes a infirmar a decisão monocrática hostilizada.
Isso porque, “, encontra-se em harmonia com a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não se opera a prescrição do fundo de direito, nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da errônea conversão em URV, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, pois se trata de relação de trato sucessivo, conforme preconizado na Súmula 85/STJ.” (id. 64155451).
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica e hodierna do STJ de que não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme se extrai das ementas abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. URV. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFOMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA DOS ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA DO STF. NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. INSURGÊNCIA. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos e proventos a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Após sentença que julgou extinguiu o processo com resolução do mérito, foi interposta apelação, que teve seu provimento parcialmente concedido para alterar os consectários legais da condenação. II - Não se constata afronta ao art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 e art. 189 do Código Civil, quanto à ocorrência da prescrição do fundo de direito, pois o aresto recorrido encontra-se alinhado ao entendimento proferido por esta Corte, no sentido de que, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão em URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito, aplicando-se ao caso a Súmula n. 85/STJ, pois caracterizada a relação de trato sucessivo. III - Verifica-se, portanto, a necessidade de manutenção do acórdão recorrido, aplicando-se, ao caso, o óbice da Súmula n. 83/STJ, in verbis: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." IV - No tocante à parcela recursal referente ao art. 105, III, c, da Constituição Federal, verifica-se que o recorrente não efetivou o necessário cotejo analítico da divergência entre os acórdãos em confronto, o que impede o conhecimento do recurso com base nessa alínea do permissivo constitucional.(...) VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1609457/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020). (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO EM URV. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. SISTEMÁTICA PREVISTA NA LEI 8.880/1994. PAGAMENTO NO FINAL DO MÊS. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC/1973. DATA DO FECHAMENTO DA FOLHA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça em pleitos de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV é de que não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação." (...)” (AgInt no REsp 1776074/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 1o do Decreto n. 20.910/32 e 189 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII